Tribunal: TJSP
Processo: 1015778-39.2023.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Magistério Público Municipal – Aposentadoria especial reconhecida em mandado de segurança – Abono permanência - Devido desde quando a autora completou os requisitos para a concessão da aposentadoria especial – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso de apelação, desprovidos.